Tribunal: TCU
Processo: 021.170/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 11-11894.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor da Empresa Sob Medida Montagens e Eventos Ltda., e dos Srs. João Soares Neto e Osório Aparecido Soares, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 11-11894, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1 rejeitar as alegações de defesa e as razões de justificativa apresentadas pelos responsáveis Empresa Sob Medida Montagens e Eventos Ltda. (CNPJ: 00.967.954/0001-78), e os Srs. João Soares Neto (CPF: XXX.646.008-XX) e Osório Aparecido Soares (CPF: XXX.352.738-XX); 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", § 2o, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da Empresa Sob Medida Montagens e Eventos Ltda. (CNPJ: 00.967.954/0001-78), e dos Srs. João Soares Neto (CPF: XXX.646.008-XX) e Osório Aparecido Soares (CPF: XXX.352.738-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei: Data da ocorrência Valor original Crédito/Débito 28/9/2012 120.000,00 D 29/5/2013 60.000,00 D 25/4/2016 47,61 C 9.3 aplicar individualmente à Empresa Sob Medida Montagens e Eventos Ltda. (CNPJ: 00.967.954/0001-78), e aos Srs. João Soares Neto (CPF: XXX.646.008-XX) e Osório Aparecido Soares (CPF: XXX.352.738-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/92; 9.5 encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6 dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis.